Tribunal: TJBA
Processo: 0002098-60.2014.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002098-60.2014.8.05.0063 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO COITE Advogado(s): LILIAN MARIA SANTIAGO REIS APELADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONCEICAO DO COITE e outros Advogado(s):LEILA GORDIANO GOMES ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2012. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO INDEPENDENTE DE GESTÃO ANTERIOR. PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE E CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL NÃO AFASTA A OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 0002098-60.2014.8.05.0063, que tem como parte Apelante, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO COITÉ e, parte Apelada, SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONCEICAO DO COITE e outros. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator